Tribunal: TJMT
Processo: 0017695-02.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017695-02.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILDAZIO ALVES DA SILVA - CPF: 432.974.391-49 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU DIREITO À INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98%. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriores de Gildázio Alves da Silva, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito à incorporação do percentual de 11,98% à remuneração. O embargante sustenta omissão no julgado, argumentando que a sentença coletiva da Ação de Cobrança nº 0046354-26.2013.8.11.0041 não teria estabelecido condenação líquida, mas sim determinado a apuração do percentual devido por arbitramento, até o limite de 11,98%.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao interpretar a sentença coletiva como título executivo líquido, afastando a necessidade de liquidação por arbitramento.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, efeitos infringentes aos embargos de declaração apenas quando a modificação for consequência lógica e necessária da eliminação do vício identificado.

5.

No caso, o acórdão embargado analisou expressamente o conteúdo da sentença coletiva e concluiu que esta reconheceu o direito à incorporação do percentual de 11,98%, configurando título executivo líquido, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento.

6.

A alegação de que a sentença não fixou valor líquido já foi enfrentada e rejeitada no julgamento anterior, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão ora embargado.

7.

A tentativa de rediscutir os fundamentos do acórdão por meio de embargos de declaração caracteriza uso indevido do recurso, que não se presta ao reexame da matéria decidida.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado inviabiliza a oposição de embargos de declaração com pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados.

2.

Reconhecido expressamente o direito à incorporação de percentual na sentença coletiva transitada em julgado, resta configurado título executivo líquido, dispensando liquidação por arbitramento.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos por Gildázio Alves da Silva, reconhecendo o direito à incorporação do percentual de 11,98% à remuneração.

O Embargante alega a existência de omissão, sustentando que a sentença coletiva, proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0046354-26.2013.8.11.0041, não teria reconhecido de forma líquida o percentual de 11,98% como direito adquirido, mas, ao contrário, teria determinado a realização de liquidação de sentença para a apuração do percentual efetivamente devido, até o limite de 11,98%.

Argumenta, que a execução proposta pelo Embargado se fundamentaria em título ilíquido, de modo que somente após a apuração do percentual por arbitramento seria possível iniciar o cumprimento da obrigação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a determinação de liquidação por arbitramento.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, não se constata a ocorrência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Com efeito, a matéria levantada pelo Estado de Mato Grosso foi devidamente enfrentada e rejeitada no acórdão impugnado, que, ao reconhecer os vícios do julgamento anterior, acolheu os embargos interpostos por Gildázio Alves da Silva com efeitos infringentes.

Eis o que se afirmou expressamente na decisão embargada:

“Analisando os autos, observo que a sentença, objeto do Cumprimento de Sentença, no Juízo de Primeiro Grau, cujo trânsito em julgado é incontroverso, reconheceu o direito da Embargante à incorporação do percentual de 11,98% à sua remuneração, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.”

[...]

A contradição interna do julgado reside justamente nesse ponto: de um lado, afirma-se a existência de coisa julgada e, de outro, determina-se a apuração pericial do próprio fundamento da condenação. [...] ”

Assim, a decisão embargada não padece de omissão, pois o conteúdo da sentença coletiva foi expressamente examinado e interpretado no sentido de que já há condenação líquida quanto ao direito incorporado, sendo desnecessária nova apuração por arbitramento.

Eventuais interpretações divergentes, proferidas em sede de decisões monocráticas em outros feitos, não têm o condão de tornar omissa a decisão colegiada ora atacada.

Portanto, se a parte embargante deseja rediscutir os fundamentos jurídicos adotados pelo acórdão, deverá se valer do recurso próprio, não sendo cabível fazê-lo por meio de embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025